Tribunal: TJDFT
Processo: 0008382-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO ENTRE DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PRECEDENTE STJ NO EAREsp 600.811/SP. PREVALÊNCIA DA ÚLTIMA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que restabeleceu decisões anteriores que fixaram honorários de execução.2. O agravante sustenta que decisão anterior, que havia indeferido honorários, formou coisa julgada material.
3. Afirma que decisões posteriores seriam materialmente inexistentes por afrontarem a coisa julgada.
4. Alega inaplicabilidade do precedente do STJ no EAREsp 600.811/SP.
5. Defende violação ao princípio da colegialidade em juízo de retratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há três questões em discussão: (i) definir se decisão anterior impede a produção de efeitos de decisão posterior por suposta inexistência material; (ii) verificar se incide, no caso, o entendimento do STJ firmado no EAREsp 600.811/SP; e (iii) avaliar se a decisão agravada afronta a colegialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O regime jurídico do conflito de coisas julgadas, conforme a jurisprudência do STJ, pressupõe a coexistência de duas decisões transitadas em julgado em sentidos opostos. Adotando-se a tese de que a primeira decisão tornaria a segunda inexigível por inexistência material, esvaziar-se-ia o instituto.8. O precedente firmado no EAREsp 600.811/SP estabelece que, havendo duas decisões transitadas em julgado conflitantes, prevalece a última coisa julgada, salvo se o primeiro título já tiver sido executado ou iniciado o seu cumprimento. No caso concreto, há duas decisões conflitantes. A decisão posterior não foi rescindida e não há prova de execução ou início de cumprimento da decisão anterior. Aplica-se, portanto, a regra de prevalência do último julgado.9. A segurança jurídica não impõe a primazia automática da primeira decisão. O critério objetivo fixado pelo STJ determina a prevalência da última coisa julgada, salvo exceção não configurada. A execução já instaurada em relação à decisão posterior, com expedição de RPV e adimplemento pelo próprio agravante, reforça a necessidade de conferir eficácia ao título prevalente.
10. Não há afronta ao princípio da colegialidade quando o próprio Código de Processo Civil prevê que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta” (Art. 1.021, par. 2o). Em outras palavras, o juízo de retratação decorre do exercício legítimo da atividade jurisdicional, sobretudo após correção de erro de fato em embargos de declaração. Além disso, o CPC prevê o agravo interno como meio de revisão colegiada de decisões monocráticas.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.